Tribunal: STF
Processo: ARE 1389574
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE MAGISTÉRIO DA UFSCAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FAVORECIMENTO PESSOAL DE CANDIDATO. AMIZADE ÍNTIMA NÃO COMPROVADA. APELO IMPROVIDO



    01. Discute-se, nesta via recursal, se houve ou não favorecimento pessoal do candidato André Eduardo de Souza Belluco, pelos membros da banca do concurso de magistério superior ofertado pela UFSCAR, no ano de 2010, em detrimento dos demais candidatos, apto a ensejar a nulidade do certame.



    02. No presente caso, o juízo afastou a possibilidade de a quo instrução da prova, reputando, suficientes para o julgamento da lide, os elementos de provas amealhados aos autos, amparado na discricionariedade e legitimidade na valoração da prova para a formação da convicção do julgador. Preliminar de nulidade afastada.



    03. As provas amealhadas aos autos e juntadas pelo autor são aquelas apresentadas no bojo do inquérito civil e não são hábeis a comprovar os indícios de amizade íntima ou relação de parentesco entre os envolvidos, eis que amparadas em relação profissional e acadêmica, não sendo prestando a configurar o sustentando favorecimento pessoal e, muito menos, a nulidade do certame.



    04. Outrossim, não se verifica a comprovação de ilegalidade na condução do certame, com relação às regras previstas para a avaliação das provas de cada etapa ou mesmo a inversão da ordem prevista no edital.



    05. Cumpre mencionar que o edital é a lei do certame e suas regras obrigam tanto a Administração Pública, quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital.



    06. Com efeito, os atributos, conferidos por lei, aos atos administrativos decorrem do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, considerado, por Celso Antônio Bandeira de Melo, como ‘a pedra de toque do Direito Administrativo’, ao lado da indisponibilidade do interesse público. Dentre os atributos, cumpre ressaltar a presunção de legitimidade (veracidade e legalidade) dos atos administrativos.



    07. No ponto, a jurisprudência tem se orientado no sentido que, na ausência de provas que demonstrem a invalidade do ato administrativo, presume-se a validez da decisão administrativa. Precedente: TJ-SP - AC: 10125083520198260053 SP 1012508-35.2019.8.26.0053, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 30/07/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/08/2019.



    08. Nesse contexto, não cabe ao Judiciário substituir-se ao administrador e reavaliar o mérito administrativo, exceto para aferição da legalidade ou abusividade do ato, sob pena de incursão indevida na esfera de competência de outro poder e violação ao princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da CF/88, um dos pilares do Estado Democrático de Direito.



    09. Na espécie, verifica-se que não houve qualquer ilegalidade, desvio de finalidade, impessoalidade, desproporcionalidade ou irrazoabilidade no ato administrativo impugnado.



    10. Por fim, não demonstradas as razões pelas quais o certame deve ser anulado, é de rigor a manutenção da r. Sentença.



    11. Apelo ministerial improvido” (págs. 10-12 do documento eletrônico 13).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação do art. 37 da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes trechos:



    “A r. sentença não merece reparos. Vejamos.



    Inicialmente, cumpre mencionar que a orientação de trabalhos acadêmicos se insere dentre as atribuições funcionais de professor, o que envolve a escolha do profissional do magistério, pelo aluno, por questões de afinidade com a matéria, e, noutro giro, a disponibilidade de tempo do tutor escolhido.



    A priori, o critério de escolha não é pautado pela relação de simpatia pessoal ou qualquer outro fator que retire a isenção profissional do professor orientador.



    No âmbito endoprocessual, a prova da alegação incumbirá à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos de seu direito, à luz do art. 373, I do CPC.



    Nesse cenário, torna-se indispensável a prova das alegações de amizade íntima entre o candidato aprovado e o membro da banca que conferiu o alegado favorecimento pessoal, em detrimento dos demais participantes, hipótese que ensejaria a suspeição do examinador ou, ainda, algum impedimento, passível de nulidade na via judicial, por falta de lisura no certame, violação a princípios administrativos ou nepotismo, à luz do Enunciado da Súmula Vinculante nº 13 do STF.



    Contudo, as provas amealhadas aos autos e juntadas pelo autor são aquelas colhidas no bojo do inquérito civil e não são hábeis a comprovar, ao menos, indícios de amizade íntima ou relação de parentesco entre os envolvidos.



    Tais provas, em verdade, estão amparadas na alegação de ‘relação anterior – de viés acadêmico e/ou profissional – com candidato do certame’ (fl. 120, das razões recursais) e não em amizade íntima que comprove a estreita relação entre o candidato aprovado e os membros da banca examinadora, apta a configurar a sustentada vantagem ou favorecimento pessoal e acarretar a nulidade do concurso público.



    Outrossim, não se verifica a comprovação de ilegalidade na condução do certame, com relação ao aspecto procedimental, seja pela inversão da ordem das etapas ou violação ao regramento contido no edital.



    Com efeito, o edital é a lei do certame e suas regras obrigam tanto a Administração Pública, quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital. Confiram-se: [...]” (pág. 7 do documento eletrônico 13).



    Dessa forma, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (CPC e Lei 9.784/1999), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. NULIDADE. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.02.2013. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da nulidade do ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 772.357-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Processual Civil e Administrativo. Intimação. Nulidade. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Repercussão geral. Ausência. Concurso público. Preterição. Normas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    2. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame das cláusulas do instrumento convocatório do concurso público e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido” (AI 737.932-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator